Tribunal: STF
Processo: ARE 696985
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-09-17
Data de publicação: 2013-09-17

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESCRIÇÃO APLICÁVEL (TOTAL OU PARCIAL) NA JUSTIÇA DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARE 697.514 (REL. MIN. GILMAR MENDES, TEMA 583). INDEFERIMENTO LIMINAR DO AGRAVO.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.